Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-79.2024.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600060-79.2024.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600060-
79.2024.6.16.0081, que na esteira dos fundamentos trazidos à baila, indeferiu o pedido formulado
pelo requerente, devendo a filiação sob debate ser preservada junto ao PSB de Marialva/PR,
inviabilizando-se qualquer espécie de vínculo a outro partido político de forma retroativa. (Trata-se
de feito concernente à filiação partidária, em que o ora requerente alega que sua inscrição fora feita
de molde equivocado junto ao PSB de Marialva/PR, quando na verdade, para retratar sua vontade,
deveria ter sido dirigida aos quadros do Podemos de Marialva/PR. A filiação partidária pode ser
provada por outros elementos de convicção que não somente o registro no sistema próprio de
filiação partidária, mormente porque interações sistêmicas podem gerar equívocas que, se
desvelados a tempo, não podem ter o condão de ensejar prejuízos a intentos de quem quer que
seja. Todavia, tais elementos, para serem sopesados a ponto de definirem uma condição elementar
para participação em pleito de qualquer natureza, qual seja, aquela atrelada à filiação a partido
político 06 meses antes das eleições, devem ser sólidos e quase que insuscetíveis de eventuais
contestações, deles se depreendendo com clareza e de forma inexorável a real intenção do eleitor
quanto à adesão a um ou a outro programa partidário. No caso em voga, não se vislumbra sequer
ficha de filiação partidária subscrita pelo requerente e chancelada pelo Podemos de Marialva/PR.
Todas as provas apresentadas fazem alusão a datas posteriores ao final do prazo exigido para a
constituição definitiva de filiação visando à concorrência no pleito subsequente. Também não há
que se falar em erro de digitação levado a cabo por membro do PSB de Marialva/PR que pudesse
induzir registro nesse partido e não naquele inicialmente almejado (Podemos de Marialva/PR), uma
vez que os acessos ao sistema Filia da Justiça Eleitoral são individuais e restritos aos presidentes
das agremiações partidárias, os quais possuem senha pessoal e destinada ao manejo com
exclusividade da relação de filiados constante do referido sistema). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALVARO HENRIQUE BELOTTO DA SILVA (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106761
04/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.845

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600060-79.2024.6.16.0081 – Marialva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ALVARO HENRIQUE BELOTTO DA SILVA
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO NO SISTEMA FILIA. DESÍDIA RECONHECIDA
PELO PARTIDO POLÍTICO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alvaro Herique Belotto
da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 81ª Zona
Eleitoral de Marialva, que indeferiu o pedido de inclusão de seu nome
nos registros oficiais do Partido Podemos de Marialva.

1.2 O recorrente alegou que se filiou ao Partido Podemos em
05/02/2024 e que, por desídia da agremiação, a informação não foi
repassada à Justiça Eleitoral.

1.3 Para demonstrar o alegado, foi apresentada ficha de filiação, ata
de convenção e manifestação do partido político reconhecendo a
desídia.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso, considerando suficiente a documentação apresentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na possibilidade de inclusão da filiação do
Num. 44106761 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415065996000000043057859
Número do documento: 24100415065996000000043057859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:31:33

recorrente ao Partido Podemos no sistema FILIA, considerando a
alegação de desídia do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução TSE n.
23.668/2021, permite que filiados prejudicados por desídia ou má-fé do
partido possam requerer diretamente ao juízo a inclusão de seu nome
nos registros oficiais do partido.

3.2. Reconhecida a desídia pelo partido e comprovada a filiação
documentalmente, sem indícios de fraude, o juízo deve deferir o
pedido e promover o lançamento da filiação no sistema FILIA.

3.3 No presente caso, o recorrente comprovou a filiação por meio de
documentos, como ficha de filiação e ata de convenção partidária,
além de declaração do partido reconhecendo a sua falha.

3.4 Não há indícios de fraude ou má-fé na data de filiação informada e
os documentos apresentados são suficientes para o reconhecimento
da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e provido para que se promova a inclusão da
filiação do recorrente ao Partido Podemos em 05/02/2024 no sistema
FILIA.

4.2 Tese de julgamento: "Reconhecida a filiação partidária por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude, é possível a
inclusão da filiação no sistema FILIA, mesmo quando não comunicada
à Justiça Eleitoral por desídia do partido."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.668/2021,
art. 11, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Lei nº 9.096/1995, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 63652, Relator:
Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024; AgR-REspEl
nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

Num. 44106761 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415065996000000043057859
Número do documento: 24100415065996000000043057859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:31:33

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alvaro Herique Belotto da Silva em
face da sentença proferida pelo Juízo da 81ª Zona Eleitoral de Marialva, que indeferiu o
pedido de inclusão de seu nome nos registros oficiais do Partido Podemos de Marialva.

Em suas razões recursais (ID 44011719), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) conforme consta da ata notarial, a manifestação de vontade expressa e
incontroversa do requerente de estar filiado ao partido Podemos se deu em 05 de
fevereiro de 2024, ou seja, antes do prazo exigido para a constituição definitiva de
filiação; b) declarou expressamente sua intenção de estar filiado ao partido Podemos, e
está pronto para concorrer nas presentes eleições, não podendo, em decorrência de um
erro administrativo, ser tolhido do seu direito constitucional de ser votado. Ao final,
pugnou pelo provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de inclusão da sua
filiação ao Partido Podemos desde 05/02/2024.

O Partido Socialista Brasileiro informou que lançou por equívoco a filiação do
recorrente no sistema Filia, em 27/03/2024 (ID 44011703).

Por sua vez, o Partido Podemos da Marialva informou (ID 44064501) que
houve erro no lançamento da filiação do recorrente, que ocorreu em 05/02/2024,
apresentando a ficha de filiação partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44100439) opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, por entender que houve desídia partidária no lançamento
oportuno.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão da filiação do recorrente
ao Partido Podemos, em 05/04/2024, no Sistema de Filiação Partidária - FILIA,
considerando a alegação de desídia do partido.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária
Num. 44106761 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415065996000000043057859
Número do documento: 24100415065996000000043057859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:31:33

(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

No entanto, a Resolução TSE n. 23.668/2021 promoveu alterações nas
disposições da Resolução TSE n. 23.596/2019, que trata das questões relativas à filiação
partidária, assegurando que:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos,
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação
constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da
zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do
partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar
no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente,
apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde
que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o
requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado
do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Como se vê, o prejudicado por desídia ou má-fé da agremiação partidária
poderá requerer, ao Juízo da zona eleitoral em que for inscrito, a inclusão do seu nome
nos registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações
que possam auxiliar no exame do requerimento.

Nota-se, ainda, que, reconhecida a filiação pelo partido ou comprovada por
documentos, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no
sistema FILIA, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS. RECONHECIMENTO.
FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má–fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa–fé do recorrente e outros documentos que
Num. 44106761 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415065996000000043057859
Número do documento: 24100415065996000000043057859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:31:33

demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 63652, Relator: Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que foram apresentados os seguintes
documentos, com o intuito de demonstrar que a filiação do recorrente ao Partido
Podemos, em 05/04/2024: a) ficha de filiação partidária (ID 44064501); b) ata notarial (ID
44011685) e c) declaração do Partido Podemos reconhecendo a desídia da agremiação
quanto ao envio das informações à Justiça Eleitoral sobre a filiação da recorrente (ID
44064501); c) o Partido Socialista Brasileiro informou que lançou por equívoco a filiação
do recorrente no sistema Filia, em 27/03/2024 (ID 44011703).

Não consta dos autos qualquer indício de fraude que desabone as
informações prestadas pelo recorrente ou pelo partido político.

Desse modo, considerando a documentação apresentada pelo recorrente, o
reconhecimento de desídia pela agremiação partidária, bem como o fato de não constar
dos autos qualquer indício de fraude na filiação informada, deve ser dado provimento ao
recurso interposto, para que se promova o lançamento da filiação de Alvaro Henrique
Belotto, ao Partido Podemos, em 05/04/2024, no Sistema de Filiação Partidária da Justiça
Eleitoral - FILIA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para que o juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais promova o lançamento da filiação de
Alvaro Henrique Belotto, ao Partido Podemos, em 05/04/2024, no Sistema de Filiação
Partidária da Justiça Eleitoral - FILIA.

Intime-se. Comunique-se.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600060-79.2024.6.16.0081 -
Marialva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ALVARO HENRIQUE BELOTTO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418 - RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE
Num. 44106761 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415065996000000043057859
Número do documento: 24100415065996000000043057859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:31:33

MARIALVA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106761 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415065996000000043057859
Número do documento: 24100415065996000000043057859
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:31:33